Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. ART. 244, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura o crime previsto no art. 244, caput, do Código Penal o fato de o acusado, sem justa causa, deixar de prover a subsistência dos filhos, menores de 18 (dezoito) anos, faltando com o pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada
2. A alegação de desemprego formal, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar a efetiva impossibilidade financeira do acusado de cumprir o dever de sustento da filha, não é suficiente para afastar o dolo de abandono material do menor.
3. Recurso conhecido e desprovido.